Tribunal: TJSP
Processo: 1053497-54.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITCMD-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. BASE DE CÁLCULO. DECRETO PAULISTA 55.002/2009.

Vulnera o § 1o do inciso II do art. 97 do Código tributário nacional que, por meio de decreto regulamentar, haja alteração da base de cálculo de tributo.

Não provimento da remessa obrigatória.